Tribunal: TJDFT
Processo: 0749142-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Atualização do débito. Aplicação da taxa selic sobre o montante consolidado. Ausência de anatocismo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a impugnação apresentada quanto ao alegado excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida configura anatocismo e excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, correspondente ao principal acrescido de juros e correção monetária, está em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021 e a Resolução 303/2019 do CNJ.
4. A não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até a EC no 113/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente e na recomposição insuficiente do crédito executado.
5. A aplicação da Selic sobre o valor consolidado não caracteriza anatocismo, desde que não haja a cumulação com outros índices após a consolidação.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0732831-20.2025.8.07.0000, rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11/12/2025; TJDFT, AGI 0715600-77.2025.8.07.0000, rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 12/11/2025.